Tribunal: TJMT
Processo: 1026652-54.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026652-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste, sob o argumento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fato gerador e do número dos processos administrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as CDAs são nulas pela ausência de fato gerador e de número de processo administrativo, e se tais matérias podem ser discutidas em sede de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.
4. A alegação de nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo demanda análise mais aprofundada do procedimento administrativo, o que impõe a necessidade de produção de provas, sendo, portanto, inadequada a via da exceção de pré-executividade.
5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que, quando há necessidade de instrução probatória, a discussão deve ser realizada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10052424720178110000; TJ-MT, Apelação Cível 10132013020218110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento n° 1026652-54.2023.8.11.0000, interposto por
COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1004141-87.2019.8.11.0037, movida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 189930682).

Inconformada, a parte agravante argumenta que as teses lançadas na exceção de pré-executividade estão demonstradas de plano e independem de produção de provas.
Continua afirmando que o crédito tributário não possui fato gerador, bem como que as CDA’s não possuem o número da infração ou da multa.
Ao final, pugna pelo recebimento e concessão dos efeitos suspensivos ao agravo de instrumento.

No mérito almeja o provimento do recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória e acolhendo a exceção de pré-executividade (Id: 189930671).

O recurso foi recebido em 26 de dezembro de 2023 (Id: 196058193), ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 205428154).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

A agravante sustenta que as CDA's não possuem validade por ausência de indicação clara do fato gerador, além de não conterem o número dos respectivos processos administrativos.
Alega, ainda, que as matérias levantadas em sede de exceção de pré-executividade seriam de ordem pública, dispensando, portanto, qualquer dilação probatória.

A exceção de pré-executividade, como é amplamente aceito pela jurisprudência, é um instrumento excepcional que permite a discussão de matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, ou seja, questões que
podem ser verificadas independentemente de produção de provas
.

No entanto, é imprescindível que tais questões estejam demonstradas de plano, sem necessidade de instrução probatória, como reiterado pela Súmula 393 do STJ, vejamos:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

No caso dos autos, o agravante alega nulidade das CDAs por
falta de fato gerador
e
ausência de número de processos administrativos
.

No entanto, conforme já decidiu este Tribunal em diversas ocasiões, questões que demandem análise mais aprofundada, como a verificação da regularidade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário ou
a identificação precisa do fato gerador
, exigem dilação probatória e, portanto, não podem ser decididas em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória. 2.
Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ocorrência de cerceamento de defesa, quando não comprovado, de plano, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10052424720178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução
.” (TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS TRAZIDOS À BAILA QUE NÃO COMPROVAM, DE PLANO, O DIREITO DA PARTE EXCIPIENTE – SÚMULA 393, DO STJ – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE. Nos termos da Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, donde se extrai que a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Sendo alegado pelo excipiente a cobrança acessória decorrente do regime de apuração do ICMS Estimativa, o qual estava inserido, compete à este fazer prova cabal do que alega, notadamente pela via recursal eleita, que não admite dilação probatória. Recurso provido. Exceção de pré-executividade improcedente
.” (TJ-MT - AC: 10036499320218110015, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023) (destaquei)

No presente caso, a discussão central envolve a verificação da adequação do fato gerador do ISSQN em relação à atividade desempenhada pela agravante, bem como a existência de vício nas CDAs por ausência de menção aos números dos processos administrativos.

A análise dessas questões demanda, sem dúvida, a produção de provas, especialmente para se verificar o procedimento administrativo de constituição do crédito, conforme mencionado pelo Juízo de Origem.

Não é possível, por exemplo, concluir de imediato, sem uma análise mais aprofundada,
se as atividades da cooperativa estão realmente sujeitas à incidência do ISSQN conforme a legislação municipal aplicável, ou se houve regularidade no lançamento tributário
.

Tais matérias não se mostram evidentes a ponto de serem decididas no âmbito restrito da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consagrado pelo STJ e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Portanto, ao contrário do que sustenta a agravante, as questões levantadas necessitam, sim, de uma fase de instrução probatória adequada, a qual poderá ocorrer de forma mais completa por meio dos embargos à execução.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso
, reconhecendo a necessidade de
dilação probatória
para análise das alegações formuladas pela agravante e, consequentemente, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024